Tribunal: TJDFT
Processo: 0742768-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIAS OBJETO DE RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ABATIMENTO DE VALORES. INFLUÊNCIA DIRETA NO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Não é possível rediscutir matérias que foram objeto de recurso já transitado em julgado.
2. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
3. Se o banco demonstrar, por meio de extratos, o crédito de valores a título de "Abatimento Negocial” e “Saldo para Securitização”, referidas quantias não podem ser desconsideradas diante da influência direta no saldo devedor. Portanto, não deve prevalecer a conclusão do Perito.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.